Tribunal: STF
Processo: RE 1397523
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PUBLICADA EM 16.10.2014. ACÓRDÃO QUE LASTREIA O TÍTULO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO EM 25.06.2016. APLICAÇÃO DO ART. 1.057, do CPC/2015 c/c art. 475-L, § 1º, do CPC/1973. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.



    I. A matéria aqui discutida em sede de cumprimento de sentença refere-se a eventual direito de servidores públicos estaduais ao percentual de 21,7% a título de revisão geral anual previsto na Lei Estadual nº. 8.369/2006.



    II. Cabe reconhecer que há em nosso ordenamento jurídico mecanismos aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, seja em momento anterior ou posterior ao seu trânsito em julgado.



    III. Registre-se ainda que o atual Código de Processo Civil, em suas normas transitórias (art. 1.057), estabeleceu que ‘o disposto no art. 525, §§ 14 e 15, e no art. 535, §§ 7º e 8º, aplica-se às decisões transitadas em julgado após a entrada em vigor deste Código, e, às decisões transitadas em julgado anteriormente, aplica-se o disposto no art. 475-L, § 1º, e no art. 741, parágrafo único, da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973’.



    IV. De vista dos autos, observo que o acórdão do qual originou o título executivo judicial objeto da presente ação de cumprimento fundamentou-se no art. 37, X, da Constituição da República e no princípio da isonomia, tomando por base, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal anterior à conversão do Enunciado nº 339, sem contudo observar no tempo de seu julgamento, a existência da Súmula vinculante nº. 37.



    V. Assim, entendo que o título executivo judicial possui vício de inconstitucionalidade qualificado porque fundamenta o direito do exequente/agravado com base no princípio da isonomia quando já convertido o Enunciado nº. 339 em Súmula Vinculante nº. 37 que reforça, com força vinculante a impossibilidade pelo Poder Judiciário de reajustar ou aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    VI. Quanto à análise temporal de aplicação do art. 535, §5º, do CPC, observo que o acórdão do qual se origina o título executivo, transitou em julgado dia 25.00.2016 e a publicação da Súmula Vinculante nº. 37, em 16.10.2014, amoldando-se a hipótese prevista no art. 475-L, § 1º, do CPC/1973 c/c art. 1.057, do CPC/2015.



    VII. Referido acórdão/título judicial concedeu reajuste salarial com base no princípio da isonomia, quando referida conduta é expressamente rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal, de forma vinculante desde 16.10.2014, com a publicação da Súmula nº. 37.



    VIII. Reconhecimento da inexigibilidade do título executivo. Extinção do processo com julgamento de mérito.



    IX. Decisão agravada reformada.



    X. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unanimidade.” (pág. 2 do documento eletrônico 5).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 5°, XXXVI e LIV, da mesma Carta, sob o argumento de que a discussão acerca da natureza jurídica da Lei 8.369/2006 está preclusa, porquanto acobertada pela coisa julgada formada no processo de conhecimento, de modo que é vedada a reanálise dessa matéria no cumprimento de sentença.



    Afirma-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal não apreciou a constitucionalidade nem a natureza jurídica da Lei Estadual 8.369/2006, de modo que não há falar em coisa julgada inconstitucional na espécie.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso extraordinário.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à suposta violação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Ademais, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da norma local aplicável à espécie, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Embargos à execução. Preclusão da questão decidida em fase de conhecimento. Alegação de violação da coisa jugada. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13).



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.246.119-AgR/PE, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno – grifei)



    “Ementa: Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário contra indeferimento de antecipação de tutela. Não cabimento. Súmula nº 735/STF. Preclusão. Ocorrência. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF.



    2. A discussão acerca da ocorrência ou não da preclusão não prescinde do exame do conjunto fático probatório da causa (Súmula nº 279/STF) nem da análise da legislação infraconstitucional pertinente, os quais são inviáveis em recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE 1.277.300-AgR-segundo/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma – grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



      Ministro Ricardo Lewandowski



Relator